Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-09.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
penal. processo penal. roubo. autoria e materialidade comprovadas. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. sentença mantida.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando corroborada nos autos pelas testemunhas e não for demonstrada qualquer razão para a incriminação gratuita da ré.

2. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no art. 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pela agente. Correta a redução da pena no quantum de 1/2 (metade), se os atos executórios praticados se aproximaram da consumação do delito.

3. Recurso conhecido e não provido.